Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0729931-37.2020.8.07.0001 APELANTES: GUILHERME ARAUJO DA COSTA, GESSE CORREA COTRIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de apelações interpostas pelos réus GUILHERME ARAÚJO DA COSTA e GESSE CORREA COTRIM. 2. A Defesa de GUILHERME apresentou as razões recursais no ID 33139897. 3. A Defesa de GESSE (ID 32812665) requereu que as razões fossem apresentadas nesta Instância (artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal). 4. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu GESSE (advogado constituído) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 5. Observa-se que o advogado que interpôs o recurso de GESSE (Dr. Patric Dionatas de Sousa Costa, OAB/DF 65.276 – vide ID 32812665) não se encontra cadastrado como advogado do apelante. 6. Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, cadastre-se o advogado que interpôs o recurso em favor do apelante GESSE CORREA COTRIM e renove-se a intimação para a apresentação das razões recursais por este causídico (Dr. Patric Dionatas de Sousa Costa). Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões aos recursos defensivos. 7. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator